Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 33.675.141/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação anulatória de título executivo extrajudicial. cédula de crédito bancário. falsidade de assinatura de avalista. nulidade parcial. autonomia das obrigações cambiárias. manutenção do título em relação ao devedor principal. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de título executivo extrajudicial, homologou laudo pericial grafotécnico, declarou a nulidade do aval prestado em Cédula de Crédito Bancário no 492.101.556, reconheceu a inexigibilidade do débito em relação à autora e determinou sua exclusão do polo passivo da execução, mantendo hígido o título quanto aos demais coobrigados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao não declarar a nulidade integral da cédula de crédito bancário; (ii) saber se a falsidade da assinatura da avalista compromete a validade estrutural do título executivo; e (iii) saber se o regime de comunhão universal de bens autoriza a extinção integral da execução por risco patrimonial reflexo.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento citra petita quando o magistrado aprecia o pedido de nulidade do título e, com base em fundamentação jurídica expressa, conclui pela nulidade apenas da garantia, rejeitando implicitamente a pretensão de invalidação total. A divergência quanto ao alcance do vício configura julgamento de mérito desfavorável, e não omissão, à luz dos arts. 489 e 492 do CPC.

4. A Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004 e informada pelos princípios da autonomia e independência das obrigações, comporta a subsistência do vínculo principal ainda que nulo o aval por falsidade de assinatura. A inexistência de manifestação de vontade da garantidora invalida apenas a obrigação cambiária a ela atribuída, não contaminando o negócio celebrado pelo devedor que recebeu o crédito, nos termos do art. 899, p.u., do Código Civil.

5. A extensão da nulidade ao título como um todo implicaria indevida supressão de crédito válido, com potencial enriquecimento sem causa do devedor principal, em descompasso com os arts. 104 e 166 do CC e com os arts. 783 e 784 do CPC.

6. O risco patrimonial decorrente do regime de comunhão universal de bens constitui matéria a ser debatida no âmbito da execução, por meio dos instrumentos processuais adequados à defesa da meação, não sendo juridicamente idôneo para fulminar obrigação válida assumida por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falsidade da assinatura do avalista em cédula de crédito bancário enseja a nulidade apenas da garantia, não contaminando a obrigação principal regularmente assumida pelo devedor. 2. O risco patrimonial decorrente do regime de bens não autoriza a extinção de execução fundada em título válido em relação aos demais coobrigados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166 e 899, p.u.; CPC, arts. 489, 492, 783, 784 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0003806-13.2009.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 14.10.2025, DJE 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL, contra a r. sentença proferida pela MM. a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Anulatória de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1015531-32.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para homologar o laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora na Cédula de Crédito Bancário no 492.101.556, declarar a nulidade do aval supostamente por ela prestado e a inexigibilidade do débito em relação à autora, bem como confirmar a tutela de urgência e determinar sua exclusão do polo passivo da execução.

Entendeu o Juízo de origem que a nulidade do aval não invalida integralmente o título executivo, mantendo-se hígida a obrigação quanto aos demais coobrigados, razão pela qual condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 339661951).

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
, ao deixar de apreciar o pedido principal de anulação integral da Cédula de Crédito Bancário, limitando-se a declarar apenas a nulidade do aval, em afronta aos arts. 489, § 1o, e 492 do Código de Processo Civil.

Assevera que a falsidade da assinatura, reconhecida por perícia grafotécnica judicial e homologada na sentença, compromete a própria estrutura do negócio jurídico, por ausência de manifestação válida de vontade, vício que, segundo defende, contamina o título em sua integralidade e o torna nulo de pleno direito.

Aduz que a assinatura constitui requisito essencial de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, de modo que sua falsificação retira do título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil, inviabilizando sua utilização como título executivo.

Enfatiza que a manutenção da execução em face do devedor principal, com base em título maculado por falsidade, perpetua risco patrimonial concreto à apelante, especialmente em razão do regime de comunhão universal de bens, pois seus bens permaneceriam sujeitos à constrição enquanto subsistisse a execução.

Defende, por fim, que a nulidade reconhecida deveria conduzir à declaração de inexistência de título executivo hábil e, por consequência, à extinção integral da Ação de Execução no 1013745-31.2017.8.11.0041, com o cancelamento dos atos constritivos, bem como à majoração dos honorários advocatícios.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a nulidade integral da Cédula de Crédito Bancário, declarando-se a inexistência de título executivo e determinando-se a extinção completa da execução correlata, além da concessão da justiça gratuita em grau recursal e da majoração da verba honorária (cf. Id. no 339661953).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e impugnando o pedido de gratuidade (cf. Id. no 339661956).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Valdirene Afonso do Amaral em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) homologar o laudo pericial; (ii) declarar a nulidade do aval supostamente prestado pela autora; (iii) declarar a inexigibilidade do débito em relação à autora; e (iv) confirmar a tutela de urgência, determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

Contudo, a sentença manteve a higidez da Cédula de Crédito Bancário e o prosseguimento da execução em face do devedor principal, ao fundamento de que “a nulidade do aval não extingue automaticamente a execução, pois a obrigação do avalista é autônoma em relação à dívida principal”.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pleiteando: (i) a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
; (ii) a reforma da sentença para reconhecer a nulidade integral da Cédula de Crédito Bancário; e (iii) a extinção completa da execução, sob o argumento de que seu patrimônio permanece em risco em razão do regime de comunhão universal de bens com o coexecutado.

Pois bem.

Sustenta a apelante que a sentença é nula por ser citra petita, uma vez que o magistrado a quo não teria apreciado o pedido de nulidade integral do título e de extinção total da execução, limitando-se a anular o aval.

A preliminar deve ser rejeitada. O julgamento citra petita ocorre quando o juiz deixa de analisar pedido formulado pela parte.

No caso, o magistrado analisou a pretensão de nulidade do título, mas concluiu juridicamente que o vício (falsidade da assinatura da avalista) gerava apenas a nulidade parcial (do aval), e não a total. O fato de a conclusão ser contrária ao interesse da autora, ou de o juiz ter rejeitado implicitamente a extensão da nulidade ao aplicar o princípio da autonomia das obrigações, não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim julgamento de mérito desfavorável naquele ponto.

Portanto, rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, cinge-se a controvérsia de mérito a definir se a comprovada falsificação da assinatura da avalista em Cédula de Crédito Bancário contamina a validade integral do título executivo, ensejando a extinção total da execução, ou se o vício se restringe à garantia prestada.

É incontroverso nos autos que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à apelante na Cédula de Crédito Bancário no 492.101.556. Cumpre, portanto, analisar as consequências jurídicas desse vício.

A apelante sustenta a tese da nulidade estrutural, argumentando que a ausência de manifestação válida de vontade impede a formação do negócio jurídico como um todo (arts. 104 e 166 do Código Civil). Contudo, tal raciocínio não se coaduna com os princípios que regem os títulos de crédito e as obrigações cambiárias no âmbito do direito bancário.

A Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004 e, subsidiariamente, pelas normas de direito cambial, é informada pelos princípios da autonomia e da independência das obrigações.

A obrigação do avalista é autônoma em relação à do avalizado.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o disposto no parágrafo único do art. 899 do Código Civil, segundo o qual a obrigação do avalista subsiste ainda que nula a obrigação do avalizado, salvo se a nulidade decorrer de vício de forma.

Em sentido inverso, conclui-se que a nulidade da obrigação do garante — por vício de consentimento ou, como no caso, por inexistência de consentimento em razão de fraude — não invalida a obrigação principal assumida pelo devedor que efetivamente contraiu o empréstimo e recebeu o capital.

No caso em exame, a fraude limitou-se à assinatura da apelante, suposta avalista. Não há notícia de vício na manifestação de vontade do devedor principal (empresa e seu representante legal, ex-cônjuge da autora). O crédito foi regularmente disponibilizado e utilizado. Declarar a nulidade total do título implicaria enriquecimento sem causa do devedor principal e prejuízo indevido ao credor que, embora tenha falhado na conferência da assinatura da garantidora, detém crédito válido contra o tomador.

A jurisprudência pátria é pacífica ao restringir a nulidade à esfera jurídica daquele que teve a assinatura falsificada.

Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA DE AVALISTA. NULIDADE PARCIAL DA GARANTIA. VALIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS. ENCARGOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO CDI E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alessandra Artuso e Joel Elger contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi, reconhecendo a higidez e a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no A80434121-4.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falsidade das assinaturas dos avalistas Arlindo e Leotilde Artuso compromete a validade integral do título; e (ii) saber se a estipulação de encargos financeiros, com utilização do CDI como taxa de remuneração e capitalização diária, configura abusividade apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas dos avalistas, o que enseja a nulidade da garantia apenas em relação a eles, não afetando a validade do título quanto aos devedores principais que reconheceram a contratação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a falsidade do aval não contamina o contrato principal, restringindo-se a inexigibilidade da obrigação ao avalista.

5. A estipulação do CDI como índice remuneratório e a capitalização diária não configuram abusividade automática, devendo ser demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O contrato estabelece de forma clara a taxa efetiva e a forma de capitalização, atendendo ao dever de informação previsto no CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade da assinatura do avalista enseja a nulidade da garantia apenas quanto a ele, não afetando a validade da cédula de crédito bancário em relação aos devedores principais.

2. A utilização do CDI como índice remuneratório e a capitalização diária não configuram abusividade, ausente prova de encargos superiores à média do mercado.”

(N.U 0003806-13.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do aval e a inexigibilidade do débito apenas em relação à autora, mantendo o título eficaz quanto aos demais coobrigados.

Quanto ao argumento do risco patrimonial decorrente do regime da comunhão universal de bens com o coexecutado Amarildo Andrade do Amaral, tal fato não tem o condão de anular o título executivo.

A comunicabilidade de dívidas e a defesa da meação são matérias a serem tratadas no bojo da execução, através dos instrumentos processuais adequados (como Embargos de Terceiro ou impugnação à penhora), onde se discutirá se a dívida reverteu ou não em benefício da família ou se a separação de fato (alegada desde 2015) rompeu a comunicação patrimonial.

Não é juridicamente possível extinguir uma dívida válida de terceiro (ex-marido/empresa) apenas porque o regime de bens pode, reflexamente, atingir o patrimônio da Apelante. A proteção patrimonial da autora está assegurada pela sua exclusão do título e pela possibilidade de defesa de sua meação, mas não pela destruição do direito de crédito do Banco contra os devedores reais.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a apelante requer a majoração. A sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa. Considerando a complexidade da causa (que exigiu perícia), o tempo de tramitação e o zelo profissional, bem como o fato de que a sucumbência foi recíproca em parte substancial da pretensão, mantenho o percentual fixado na origem, por se mostrar adequado aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de aplicar a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC em desfavor do apelado, uma vez que o recurso da autora foi desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026